Tribunal: TJDFT
Processo: 0716213-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716213-84.2022.8.07.0006 RECORRENTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA RECORRIDO: THAIANE BRAGA SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO.PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COPARTICIPAÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. APLICABILIDADE. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. 2. Aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, conforme o artigo 206, §5o, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de débitos oriundos de coparticipação de plano de saúde, por se tratar de dívida líquida, certa e por instrumento particular. 3. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 202, inciso VI e parágrafo único, e 205, ambos do Código Civil, sob o argumento de que deve ser aplicado o prazo decenal de prescrição nas questões relativas a inadimplemento contratual envolvendo relação entre beneficiário e plano de saúde, sem previsão prazo prescricional específico. Aduz, ainda, que a falta de impugnação ao protesto manejado implicou na renúncia tácita à prescrição, razão pela qual também incide a hipótese de interrupção do prazo prescricional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, TJPR e TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 202, inciso VI e parágrafo único, e 205, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028